Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704167-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: PRISCILA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pela FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença (n. 0720693-22.2019.8.07.0003), movido em desfavor de PRISCILA SOUZA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora requerida e determinou que a parte promova o prosseguimento do feito (ID 55569732): “1. Indefiro o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação, pois, em regra, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, no caso dos autos, não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 10 (dez) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” No agravo, o executado requer a reforma da decisão agravada. Aduz que a decisão não leva em consideração o disposto no artigo 833, II, V, do Código de Processo Civil. Sustenta que é essencial o oficial de justiça realize a diligência de pesquisa de bens que guarnecem a residência do agravo a fim de verificar a existência de bens passíveis de penhora. Assevera que o magistrado a quo equivocadamente presumiu que os bens que guarnecem o imóvel do executado são impenhoráveis e que não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, sem antes ser avaliado por oficial competente. Requer o acolhimento da pretensão para a fim de que seja expedido mandado de penhora e avaliação na residência da parte agravada para que o Oficial de Justiça penhore os bens móveis encontrados na residência que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, até o limite do valor executado (55569730). É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a parte agravante comprovou o recolhimento do preparo (ID 55569731). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator